Tribunal: TJPA
Processo: 0052924-06.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052924-06.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANIA EUNICE BAHIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer de apelação cível, ao fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A ação originária versa sobre pagamento de diferenças de adicional por tempo de serviço (ATS) reconhecido a servidora pública efetiva. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. A apelação do ente público não foi conhecida por ofensa ao princípio da dialeticidade, decisão esta impugnada pelo presente agravo interno.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno demonstra a existência de impugnação específica apta a afastar o fundamento da decisão monocrática que não conheceu da apelação por violação ao princípio da dialeticidade.

I
II. Razões de decidir
:

3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo diálogo direto com a ratio decidendi adotada pelo juízo de origem.

4. No caso, a sentença reconheceu o direito ao adicional por tempo de serviço com fundamento na condição de servidora pública efetiva, submetida a regime estatutário. A apelação, contudo, limitou-se a reproduzir argumentos genéricos acerca da nulidade de contratos temporários e da impossibilidade de produção de efeitos jurídicos além do pagamento de salários e FGTS, matérias dissociadas do contexto fático e jurídico decidido na origem.

5. A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença caracteriza ausência de regularidade formal, inviabilizando o conhecimento do recurso. O agravo interno, por sua vez, restringiu-se à reiteração das mesmas teses genéricas, sem infirmar especificamente o fundamento central da decisão agravada, mantendo-se a ofensa ao princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade.
2. A apresentação de razões dissociadas da premissa fática e jurídica adotada na sentença não supre o requisito da regularidade formal recursal.

3. O agravo interno que apenas reitera argumentos já considerados ineptos não afasta o óbice ao conhecimento da apelação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 932, III; 1.010, II; 1.021, § 1º; CF/1988, art. 37, § 2º; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1200737/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.09.2019, DJe 26.09.2019; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 14.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática de ID. 28213416, por meio da qual se deixou de conhecer do recurso de apelação manejado pelo ente público, ao fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
VÂNIA EUNICE BAHIA
.

Irresignado, o ente estadual sustenta, em síntese, que o princípio da dialeticidade foi devidamente observado, uma vez que a apelação devolveu integralmente ao Tribunal a matéria decidida, notadamente ao questionar o reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço fundado em vínculo temporário reputado nulo.

Aduz que a insurgência recursal enfrentou o núcleo da controvérsia, qual seja, a possibilidade de contagem de tempo de serviço decorrente de contratação temporária irregular para fins de vantagem pecuniária, não se podendo confundir eventual deficiência argumentativa com ausência de dialeticidade.

Invoca, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera reprodução de argumentos anteriormente deduzidos não implica, por si só, inobservância do princípio, desde que haja impugnação apta a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, bem como os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

No mérito recursal, o agravante reitera a tese de que a decisão combatida afronta diretamente normas constitucionais, especialmente o art. 37, § 2º, da Constituição Federal, ao admitir a produção de efeitos pecuniários decorrentes de contrato temporário manifestamente nulo.

Sustenta que a condenação imposta ao Estado do Pará contraria as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral nº 191, 308, 551, 916 e 1239, segundo as quais a contratação irregular pela Administração Pública não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos além do pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e do levantamento dos depósitos do FGTS, sendo vedado o reconhecimento de adicionais, gratificações ou outras vantagens fundadas no tempo de serviço decorrente de vínculo nulo.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja afastado o óbice formal imposto ao conhecimento da apelação e, superada a preliminar, seja apreciado o mérito do recurso, com a consequente reforma da decisão que reconheceu o direito ao adicional por tempo de serviço.

Foram apresentadas contrarrazões recursais no ID nº 30381631.

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia do presente recurso reside na análise da admissibilidade da apelação cível interposta pelo Estado do Pará, a qual não foi conhecida em sede monocrática ante a manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

O agravante sustenta que suas razões recursais preencheram os requisitos legais ao enfrentarem o mérito da demanda, alegando que a discussão sobre o tempo de serviço prestado como temporário e a ocorrência de prescrição bienal seriam fundamentos suficientes para o conhecimento do apelo.

Todavia, ao reexaminar os autos, verifico que o inconformismo do ente público não encontra amparo no caderno processual e no sistema processual vigente.

O princípio da dialeticidade, consubstanciado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe à parte recorrente o dever de impugnar de forma clara, específica e objetiva os fundamentos da decisão que pretende reformar. A propósito:

“Segundo, o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC não tem aplicação obrigatória. Variadas razões impõe o seu afastamento no caso concreto, em tema que merece maior aprofundamento. A disposição só tem aplicação quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível. Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da complementariedade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recorrente não terá como sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para aplicação do art. 932, parágrafo único, do Novo CPC.” (NEVES, Daniel Amorim Assunpção.
Novo CPC Comentado artigo por artigo
. p. 1518)

“O inciso III do art. 932 do CPC permite que o relator não conheça recurso inadmissível ou prejudicado. (...)

Esse inciso III ainda traz uma regra importante: autoriza o relator a não conhecer recurso ‘que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’. Esse recurso também é inadmissível, por defeito de regularidade formal, mas o legislador resolveu tornar expressa essa hipótese de inadmissibilidade, generalizando-a para qualquer recurso
. Consagra-se o entendimento jurisprudencial bem consolidado. Agora, não há mais dúvida:
uma das exigências da regularidade formal dos recursos, própria de um processo cooperativo, é o ônus de impugnação específica da decisão recorrida.

Não pode o recorrente limitar-se a reproduzir os termos da petição inicial, da contestação etc.: o recorrente tem de, em seu recurso, dialogar com a decisão recorrida, enfrentando-a nos pontos que lhe interessam ser revistos.

(...)

O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4º, CPC) e cooperação (art. 6º, CPC).

(...)

Há quatro observações importantes sobre o dispositivo.

(...)

c) A regra não permite complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração recursal.” (JR. Fredier Didier. CUNHA. Leonardo Carneiro.
Curso de Direito Processual Civil
. v. 3. p. 53/54.)

No caso em tela, observa-se um abismo jurídico entre o que foi decidido pelo juízo de primeiro grau e o que foi arrazoado pelo Estado. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de diferenças de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) sob a premissa de que a autora é servidora pública efetiva, concursada desde 2003, reconhecendo-lhe direitos inerentes ao regime estatutário estável.

Em contrapartida, o recurso de apelação do Estado limitou-se a reproduzir teses genéricas sobre a impossibilidade de produção de efeitos jurídicos em contratos temporários nulos, citando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que trata exclusivamente da inexistência de direitos a verbas rescisórias e FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público em caráter precário.

Essa dissociação fática e jurídica torna o recurso inepto. Enquanto o magistrado fundamentou a condenação na condição de servidora concursada da agravada, o Estado insurgiu-se contra uma premissa que sequer foi adotada na decisão recorrida, combatendo direitos de temporários em uma lide que discute direitos de efetivos.

Nem mesmo a arguição de prescrição bienal, típica das relações regidas pela CLT, socorre o agravante, uma vez que a demanda possui natureza nitidamente estatutária, submetendo-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.
O que se percebe é a utilização de uma peça recursal padronizada, que ignora as particularidades do caso concreto e deixa de estabelecer o indispensável diálogo processual com a sentença.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona ao considerar inadmissível o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão combatida. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Razões do agravo (art. 1042 do CPC) que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de inadmissão do recurso especial. Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada. Correta aplicação analógica da Súmula 182/STJ.
2. A impugnação da Súmula 83/STJ se dá com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, providência não atendida pela agravante 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1200737/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

Na mesma linha, o entendimento da jurisprudência dominante deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1- O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada. 2- Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade
. 3- Agravo Interno não conhecido, à unanimidade. (2019.02914828-76, 206.489, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-22)

__________________________________________________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALÉTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por consumidora inconformada com decisão monocrática que não conheceu de sua Apelação, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de improcedência da ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização. A demanda foi ajuizada contra administradora de consórcio, sob alegação genérica de cláusulas abusivas no contrato, especialmente quanto a taxas e tarifas cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno trouxe fundamentação hábil a infirmar a decisão monocrática que não conheceu da Apelação por ausência de regularidade dialética, requisito previsto no art. 1.010, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de revisão contratual, por entender que o contrato discutido é de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, inaplicáveis, portanto, as teses relativas a contratos bancários de financiamento com alienação fiduciária.

As razões da Apelação não impugnaram os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir teses genéricas e desconectadas da natureza do contrato
de consórcio, como se tratasse de financiamento bancário.

A decisão monocrática não conheceu da Apelação com base no art. 932, III, do CPC, em razão da ausência de dialeticidade recursal, por não haver confronto direto com os fundamentos da sentença.

O Agravo Interno reiterou os mesmos argumentos genéricos da Apelação, sem demonstrar onde estaria o erro da decisão agravada, tampouco apresentou impugnação específica ao fundamento central do não conhecimento do recurso.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. A mera repetição de alegações desconectadas do conteúdo decisório fere esse princípio.

Precedentes do STJ e do próprio TJPA reafirmam que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida torna inadmissível o recurso, autorizando sua rejeição liminar

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade por ausência de regularidade dialética.

A reiteração de argumentos genéricos no Agravo Interno, dissociados da fundamentação da decisão agravada, não supre o vício formal apontado, mantendo-se o não conhecimento da Apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, II; 1.021, § 1º e § 4º; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019; TJPA, AI nº 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800195-62.2023.8.14.0039 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/10/2025)

Nesse contexto, a simples reiteração de argumentos dissociados dos fundamentos adotados no dispositivo da sentença configura verdadeira ausência de fundamentação recursal, circunstância que inviabiliza, inclusive, o exercício, pelo órgão
ad quem
, do juízo de revisão ou de eventual reforma da decisão impugnada.

Registre-se, ainda, que, no presente agravo interno, o ente público limita-se a reiterar, em essência, os mesmos argumentos expendidos na apelação cível, insistindo em teses que não correspondem ao contexto fático dos autos em julgamento, sem, contudo, enfrentar de modo direto e específico o fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a ausência de impugnação aos motivos determinantes da sentença. Tal postura processual revela a persistência da ofensa ao princípio da dialeticidade, não sendo o agravo interno via adequada para rediscutir matéria sem o necessário confronto com a razão de decidir do pronunciamento recorrido.

Dessa forma, resta evidenciado que o agravante deixou de cumprir o ônus de regularidade formal, apresentando razões inteiramente dissociadas da
ratio decidendi
do julgado de origem.

Em face do exposto, ausente qualquer argumento novo ou relevante capaz de afastar os fundamentos já lançados, verifica-se que o agravo interno se restringe à mera reiteração de teses anteriormente analisadas e rejeitadas, não se prestando a desconstituir decisão que se encontra em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e com o conjunto probatório dos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado
não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes
, quando já tenha encontrado motivação suficiente para proferir a decisão, conforme assentado no EDcl no MS 21.315/DF.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se íntegra a decisão que deixou de conhecer do recurso de apelação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo para interposição de recursos cabíveis, sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa no sistema, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026